Tribunal: TJDFT
Processo: 0709023-80.2021.8.07.0014
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0709023-80.2021.8.07.0014 DESPACHO Ante a pretensão de efeitos infringentes, dê-se vista aos embargados para responderem aos declaratórios, no prazo legal. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 16 de outubro de 2025 DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator